Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744303-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR GUIMARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VICTOR GUIMARAES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704933-11.2021.8.07.0020, rejeitou o pedido de declaração de nulidade da citação do agravante, nos seguintes termos (ID 249708374, na origem): Trata-se de Ação de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, proposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor de VICTOR GUIMARAES DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Em razão de o réu se encontrar em local incerto e não sabido, sua citação se deu por edital (ID. 148741553), sendo que, transcorrido o prazo de resposta, a parte requerida não apresentou contestação, razão pela qual, na forma do artigo 72, II, do CPC, determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para, no exercício da função de Curador Especial, patrocinar os interesses da parte requerida. A Defensoria Pública apresentou contestação na qual suscita preliminar de nulidade de citação ficta ante a não realização de consultas no sistema SISBAJUD e, no mérito, contestou os fatos por negativa geral. Foi realizada consulta no sistema SISBAJUD e expedido mandado para o endereço Rua 12 Chácara 137/1, 34, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF - CEP: 72007-575. Foi certificado ao ID 177138510 que não foram expedidos mandados para os endereços 3 Conjunto 14 Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP: 71681085, Brasília-DF e Q 3 Com. A, São Sebastião, CEP: 71681 8085, Brasília- DF, tendo em vista que incompletos. Após o trânsito em julgado da sentença proferida ao ID 186982027, admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do débito. Após a intimação por edital parte executada compareceu aos autos e apresentou petição (ID 229078247), alegando nulidade de citação. A parte exequente apresentou resposta (ID 239550009), requerendo que seja afastada a arguição de nulidade. É o que importa relatar. Decido. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, conforme já relatado, o executado foi citado por edital. Alega o executado que não foi expedido mandado para o endereço localizado no SISBAJUD, situado no 3 Conjunto 14 Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP: 71681085, Brasília/DF onde o seu genitor reside. Primeiramente cabe assinalar que o endereço indicado na fatura de ID 229078251 se mostra completamente divergente do localizado no sistema SISBAJUD. Foi certificado nos autos que não foi expedido mandado para o endereço 3 Conjunto 14 Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP: 71681085, Brasília-DF porque incompleto. Veja-se que o endereço constante na fatura de energia juntado pelo executado é SHJB – 3a, ETAPA, QD 03, LOTE 14, CONJNTO A, AV. DAS PAINEIRAS, SÃO SEBASTIÃO /DF. No que diz respeito a citação editalícia, cabe ressaltar que o artigo 256 do CPC assegura a sua realização quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo mencionado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. Assim, a citação por edital, por sua natureza excepcional, nos termos do artigo 256 do CPC, revela-se possível após esgotadas as tentativas de localização do executado o que ocorreu nos autos. Ademais, apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital em ação submetida ao rito ordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada nos autos de origem atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 256, II e § 3o, do CPC autoriza a citação por edital quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, e exige a demonstração de diligências infrutíferas, inclusive mediante consulta a cadastros públicos.4. No caso concreto, foram realizadas buscas em diversos sistemas informatizados (SisbaJud, RenaJud, Siel e Infoseg), bem como expedição de mandados para endereços atualizados, além de tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a adoção de diligências suficientes para localização do réu.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.ese de julgamento:1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências suficientes para localização do réu, inclusive por meio de sistemas informatizados e endereços atualizados, nos termos do artigo 256, II e § 3o, do CPC.2. O esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigência para a validade da citação editalícia, bastando a comprovação de esforço razoável por parte do autor e do juízo.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, II e § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 24.10.2022.(Acórdão 1996253, 0706005-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Assim, reconhecida a validade da citação realizada nos autos, têm-se por válidos os atos praticados posteriormente. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito o pedido de nulidade de citação. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Vindo memória de cálculos, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 217161757 realizando consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Nas razões recursais, o agravante defende haver nulidade na citação editalícia, sustentando ter sido essa determinada de forma prematura. Afirma que ainda que o referido edital seja válido, não houve tentativa de citações nos demais endereços localizados via Sisbajud no ID 167696487. Aponta que um dos endereços localizado na pesquisa Sisbajud, situado no 3 Conjunto 14 Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP: 71681085, Brasília-DF, de fato, se trata do endereço do agravante, sendo que seu genitor Sr. Alcelio Rosa de Oliveira até a presente data lá reside. Assevera que não houve esgotamento das tentativas de localização do agravante através dos endereços localizados pelo sistema público, Sisbajud. Sustenta que “a formação integral da relação processual foi prejudicada, uma vez que o requerido não foi devidamente citado e intimado acerca da lide que contra ele foi ajuizada e, assim, não pode exercer o contraditório e a ampla defesa, ferindo o devido processo legal”. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão ora agravada, a fim que “sejam considerados nulos os atos praticados a partir da citação por edital do agravante com a devolução do prazo para que possa apresentar sua Contestação em face aos fatos alegados pela agravada, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”. Preparo recolhido (ID 77193147). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Observa-se que houve a tentativa de localização do endereço da parte agravante, inclusive por meio dos sistemas de buscas, bem como que se diligenciou nos endereços localizados. No que diz respeito à coincidência de endereços alegada, em uma primeira análise, tenho que essa não se verifica. Esse Tribunal já decidiu: “É válida a citação por edital quando demonstrada, por meio de consultas e diligências infrutíferas, a impossibilidade de localização do citando, não sendo exigido o esgotamento absoluto dos meios disponíveis, nos termos do art. 256 do CPC.” (Acórdão 2042607, 0710926-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Ademais, como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se, pessoalmente, a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator